Tribunal: TJDFT
Processo: 0744664-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0744664-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: PAULO HENRIQUE DA SILVA CARVALHO AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO ITAPOÃ DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de PAULO HENRIQUE DA SILVA CARVALHO (paciente) em face de decisão proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Itapoã (Id 173923627 dos autos de origem), no processo n.o 0705142-45.2023, que manteve a prisão preventiva do paciente. Em suas razões (Id 52521641), a impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do crime descrito no art. 129, § 13, c/c art. 61, “f”, ambos do Código Penal, e art. 24-A da Lei 11.343/2006, na forma do art. 5o, II, da Lei n.o 11.340/2006. Argumenta a impetrante que não subsistem os motivos que ampararam a prisão preventiva do paciente. Sustenta que uma das vítimas apresentou petição em 20/09/2023, por meio da qual informou não estar em situação de risco, não havendo mais razão para as medidas protetivas de urgência. Salienta que o Juízo de origem deixou de considerar medidas menos gravosas. Pontua que a vítima mencionou que a reiteração delitiva do paciente apenas ocorre quando ele faz uso de entorpecentes, devendo, portanto, ser realizado um tratamento ambulatorial, com equipe multidisciplinar. Requer a concessão da liminar, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente. Alternativamente, pleiteia a substituição da segregação corporal por outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. No mérito, postula a confirmação da liminar. É o relatório. Constata-se que o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, dos delitos descritos no art. 129, §13, art. 140, caput, ambos do Código Penal, c/c art. 5o da Lei 11.340/2006 (Id 171442165 dos autos de origem). Em sede de Audiência de Custódia, concedeu-se liberdade provisória ao paciente. Confira-se (Id 171518289 dos autos de origem): “Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. Com a vigência do pacote anticrime, considerando o entendimento adotado pela 3a Seção do eg. STJ (e. g. acórdão proferido no RHC 131.263) e pela 2a Turma do c. STF (HC 188.888/MG), a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva no contexto da audiência de custódia depende, necessariamente, de representação da autoridade policial ou de requerimento do Ministério Público, sendo vedado ao magistrado proceder à conversão de ofício, posicionamento que este magistrado passa a adotar. Conforme se nota do voto condutor do acórdão proferido pela 2a Turma do STF, tal entendimento visa, primordialmente, preservar o sistema acusatório e a imparcialidade do julgador, aplicando-se, desse modo, também no tocante às infrações penais enquadráveis na Lei Maria da Penha, até porque nos procedimentos regulados pela aludida lei também vige o sistema acusatório e é imprescindível a imparcialidade do juiz, devendo ser afastadas as disposições do art. 20 da Lei n. 11.340/2006, seja por inconstitucionalidade por afronta ao princípio acusatório, seja por revogação tácita pelas alterações promovidas pelo Pacote Anticrime ao Código de Processo Penal. Na espécie, não há requerimento nesse sentido por parte do parquet ou da autoridade policial. Por conseguinte, a concessão de liberdade provisória é medida que se impõe. No tocante às medidas protetivas requeridas pela(s) ofendida(s), verifica-se, in casu, a necessária intervenção judicial, a fim de evitar o agravamento do quadro ou novas agressões. Frise-se que a decisão pode ser revista a qualquer tempo, sendo que não afeta demasiadamente os direitos e garantias do autor do fato, mas visa preservar a integridade física e psicológica da(s) vítima(s) e familiares. Nessas situações, a Lei Maria da Penha, no art. 19, § 1o, dispõe que as medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas de imediato pelo Juiz, independentemente de audiência das partes e de manifestação do Ministério Público, devendo este último ser prontamente comunicado. De outra banda, a fixação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostra-se compatível com a situação em apreço. Tais medidas, conforme o art. 282, § 2o, CPP, poderão ser fixadas pelo magistrado, de modo isolado ou cumulativo (art. 282, § 1o, CPP), sem prejuízo de sua oportuna alteração (art.282, §§4o e 5o, CPP), visando a garantir a razoável duração do processo, sem maiores cerceamentos aos direitos fundamentais do autuado. Diante do exposto, defiro liberdade provisória, SEM FIANÇA, a PAULO HENRIQUE DA SILVA CARVALHO e imponho-lhe as seguintes medidas cautelares: I - comparecimento a todos os atos do processo; II - proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizado pelo Juízo processante; III – proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo natural. Com fulcro nos artigos 22 e 23 da Lei no 11.340/06, defiro as seguintes medidas protetivas favoráveis à(s) vítima(s), impondo ao ofensor: a) afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida; b) proibição de se aproximar das ofendidas, a menos de 500 (quinhentos) metros; e c) proibição de contato com as ofendidas por qualquer meio de comunicação. O DESCUMPRIMENTO A ESTAS CONDIÇÕES IMPORTARÁ NA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E NA PRÁTICA DO CRIME DO ART. 24-A DA LEI MARIA DA PENHA. d)- monitoramento eletrônico, conforme previsto na Portaria PORTARIA GC 141 de 13 de setembro de 2017, pelo prazo de 90 (noventa dias), após o qual o beneficiado deverá se dirigir à unidade responsável pela retirada do equipamento, salvo decisão judicial em sentido contrário; O autuado atualizou o endereço onde poderá ser encontrado (casa do tio): Quadra 01, Conjunto A, Casa 96, Curral, Paranoá/DF, telefone celular n. 61 99181-9705. O exame de outra(s) medida(s) protetiva(s) pleiteada(s) fica reservado ao juiz natural, que poderá colher elementos mais robustos para a tomada de decisão. O DESCUMPRIMENTO A ESTAS CONDIÇÕES IMPORTARÁ NA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E NA PRÁTICA DO CRIME DO ART. 24-A DA LEI MARIA DA PENHA. Ressalto ainda que as presentes medidas não se estendem aos filhos em comum das partes, se houver, podendo o ofensor exercer o seu direito de visitação aos menores ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE por intermédio de terceira pessoa, até o decurso do prazo de vigência das medidas ou ulterior decisão deste juízo ou do juízo de Família competente, BEM COMO que as medidas protetivas de urgência NÃO prevalecem sobre decisão posterior prolatada pela Vara de Família em caráter exauriente. O exame de outra(s) medida(s) protetiva(s) pleiteada(s) fica reservado ao juiz natural, que poderá colher elementos mais robustos para a tomada de decisão. A área de EXCLUSÃO é o endereço da VÍTIMA RAIMUNDA DA SILVA CARVALHO e ANA JULIA CARVALHO DE LIMA: SH ITAPOA /COND FAZENDINHA Q 1 - COND FAZENDINHA Q 1 CJ A LT 49 - ITAPOÃ, fixando o raio de 500 metros, bem como a vítima poderá indicar outros locais que frequenta para que posteriormente o(a) autuado(a) seja intimado(a) a não frequentar tais locais. CONDIÇÕES PARA O CUMPRIMENTO: 1. O(a) monitorado(a) não poderá sair do Distrito Federal sem autorização do Juiz da causa. 2. O monitorado NÃO poderá frequentar a área de exclusão. As informações quanto à monitoração deverão ser prestadas pela CIME mensalmente, mediante relatório ao Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Paranoá. Fica advertido o(a) monitorado(a) de seus direitos e deveres: “a) apor assinatura e manifestar concordância com as regras para o recebimento do Termo de Monitoramento da CIME; b) recarregar o equipamento de forma correta, diariamente, mantendo-o ativo ininterruptamente; c) receber visitas do agente responsável pela monitoração eletrônica, respondendo a seus contatos e cumprindo as obrigações que lhe foram impostas; d) abster-se de qualquer comportamento que possa afetar o normal funcionamento da monitoração eletrônica, especialmente os atos tendentes a remover o equipamento, violá-lo, modificá-lo ou danificá-lo, de qualquer forma, ou permitir que outros o façam; e) informar à CIME, imediatamente, qualquer falha no equipamento de monitoração; f) manter atualizada a informação de seu endereço residencial e profissional, bem como dos números de contato telefônico fornecidos; g) entrar em contato com a CIME, imediatamente, pelos telefones indicados no Termo de Monitoramento Eletrônico, caso tenha que sair do perímetro estipulado pelo juiz, em virtude de doença, ameaça de morte, inundação, incêndio ou outra situação imprevisível e inevitável; h) obedecer aos horários de permanência em locais permitidos; i) abster-se de praticar ato definido como crime; j) dirigir-se à CIME para retirada do equipamento, quando decorrido o prazo de monitoração, salvo decisão judicial em sentido contrário”, conforme a Portaria supracitada. CONFIRO FORÇA DE MANDADO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA E DE INTIMAÇÃO. Intimados os presentes, especialmente o(a) autuado(a) e seu Defensor. (...).” O paciente foi denunciado como incurso nos artigos 21 e 42 da Lei das Contravenções Penais, art. 129, §13, c/c art. 61, “f”, ambos do Código Penal, e art. 24-A da Lei 11.343/2006, na forma do art. 5o, II, da Lei 11.340/2006 (Id 172777906 dos autos de origem). A denúncia foi recebida em 21/09/2023 e, nessa mesma oportunidade, foi decretada a prisão preventiva do paciente (Id 172783286 dos autos de origem): “(...) Quanto a pedido de decretação da prisão preventiva (ID 172777907) Em sigilo. Cuida-se de pleito do Ministério Público almejando a prisão preventiva de PAULO HENRIQUE DA SILVA CARVALHO, devidamente qualificado nos autos. Em apertada síntese, o pedido se baseia na constatação de que o requerido violou as regras do monitoramento eletrônico que lhe foi imposto. Segundo consta, depois de solto pelo Juízo do NAC, o agora réu violou a área de exclusão delimitada e não recarregou o equipamento eletrônico, o que ocasionou a inatividade do dispositivo, com a violação da determinação judicial que lhe concedeu a liberdade provisória, sem FIANÇA, e como monitoramento eletrônico (ID’s 172255227, 172255234, 172255236, 172255237, 172255238, 172422247 e 172422248). É o diminuto relato. Fundamento e DECIDO. O pleito comporta acolhimento. Inicialmente, antes de adentrar no exame de mérito, é necessário destacar que o caso ora apreciado reclama a aplicação do contraditório diferido, conforme autorizado pelo §3° do artigo 282 do Código de Processo Penal. Isso porque se trata pedido de concessão de medida urgente e, por isso, o contraditório antecipado poderia acarretar sua inutilidade. Isso posto, passo ao exame do pleito. Na decisão de ID 171518289 se verifica que restou claramente consignado que “(...) O DESCUMPRIMENTO A ESTAS CONDIÇÕES IMPORTARÁ NA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E NA PRÁTICA DO CRIME DO ART. 24-A DA LEI MARIA DA PENHA. (...)”. Apesar disso, a informação apontada pelo CIME no ID 172712492 indica que PAULO HENRIQUE deu de ombros à ordem judicial, menosprezando as regras da medida cautelar em foco, dentre as quais consta a sua obrigação de recarregar o equipamento de forma correta, diariamente, mantendo-o ativo ininterruptamente; receber visitas do agente responsável pela monitoração eletrônica, respondendo a seus contatos e cumprindo as obrigações que lhe foram impostas; informar à CIME, imediatamente, qualquer falha no equipamento de monitoração; manter atualizada a informação de seu endereço residencial e profissional, bem como dos números de contato telefônico fornecidos. O relatório de ID 172712492 consignou que o dispositivo estava desligado e que, ainda, tentou-se contato com o réu, mas sem sucesso, pelo que o COPOM foi acionado. Dessa forma, está patente nos autos que a determinação de submissão do suposto ofensor a outras medidas cautelares diversas da prisão seria potencialmente ineficaz, como de fato já o é. Nessa mesma linha de raciocínio, faz-se necessária a efetivação da prisão preventiva como forma de resguardar a ordem pública (art. 312 do Código de Processo Penal), a fim de evitar a perpetração de novos crimes. Ademais disso, imperioso o resguardo da integridade física e psicológica da vítima que, na espécie, somente será possível com a segregação cautelar aqui requerida. A quadra avistada, portanto, reclama a aplicação do disposto no artigo 282, § 4o, o qual preconiza que é cabível a revogação das medidas cautelares menos gravosas em caso descumprimento dos deveres dantes impostos. Forte nessas razões, ACOLHO o pleito ministerial para REVOGAR as medidas cautelares antes impostas e, com fulcro nos artigos 282, §4o, 312, §1o, ambos do Código de Processo Penal, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de PAULO HENRIQUE DA SILVA CARVALHO (alcunha “Galeguinho”, brasileiro, nascido aos 08/06/1999, em Brasília – DF, filho de Raimunda da Silva Carvalho, solteiro, desempregado, RG sob o n.o 3185808 - SSP/DF, CPF não informado, residente e domiciliado à Quadra 01, Conjunto A, Lote 49, Itapoã - DF), processado nestes autos como incurso nos artigos 21 e 42, ambos da Lei das Contravenções Penais, artigo 129, § 13, c/c artigo 61, “f”, ambos do Código Penal, e artigo 24-A, da Lei no 11.343/2006, na forma do artigo 5o, inciso II, da Lei no 11.340/2006. Confiro à presente decisão força de mandado de prisão preventiva - com validade até 21 de maio de 2031, que deverá ser cumprido com a rigorosa observância aos ditames legais. (...)” Em decisão de Id 173923627, o Juízo de origem manteve a prisão: “A Defesa requer “O RELAXAMENTO OU, SUBSIDIARIAMENTE, A REVOGAÇÃO IMEDIATA DA PRISÃO PREVENTIVA” (ID 173595169). O Ministério Público se manifestou no ID 173828397 contra o acolhimento do referido pleito. É o diminuto relato. Fundamento e DECIDO. O pedido defensivo não comporta acolhimento. Não há vício de ilegalidade para que se relaxe a segregação. O cenário delineado na decisão que determinou a prisão permanece intacto, na medida em que ali se constatou o descumprimento de medida cautelar inicialmente imposta ao acusado, de tal sorte que está patente que medidas profiláticas menos gravosas do que a aqui guerreada são de todas inócuas. Em que pese a vítima ter solicitado a revogação de medidas protetivas nos Autos 0705141-60.2023.8.07.0008), considerando-se o histórico de violência avistado, aquelas medidas foram ali mantidas. Seja como for, a violação das medidas cautelares atentou contra ordem judicial e não contra a vontade da ofendida, razão pela qual, a revogação do monitoramento e o decreto de prisão se mostraram imperiosos. Forte nessas razões, MANTENHO a decisão de ID 172783286 e INDEFIRO o pedido de soltura. Dê-se ciência ao Ministério Público e à Defesa. Aguarde-se o cumprimento do mandado de citação do réu.” Depreende-se que a prisão preventiva foi mantida sob o fundamento da garantia da ordem pública, bem como para resguardar a integridade física e psicológica das vítimas. O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta, decorrente do descumprimento do paciente da medida cautelar imposta, além da possível prática dos delitos de perturbação do sossego, prática de vias de fato e lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar. Assim, a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente embasada na garantia da ordem pública, preenchendo os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, de forma que, ao menos a princípio, as medidas alternativas à prisão mostram-se insuficientes, conforme diretriz do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. Nessa esteira, o seguinte aresto: “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA. CONCESSÃO. MEDIDA CAUTELAR IMPOSTA. DESCUMPRIMENTO. PACIENTE REINCIDENTE. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. LEGALIDADE. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. O descumprimento injustificado de medida cautelar diversa da prisão, imposta na decisão que concedeu a liberdade provisória ao paciente, autoriza a decretação da prisão preventiva, não só com fundamento no artigo 312, do CPP, como garantia da ordem pública, mas também com base no artigo 282, § 4o, do referido diploma legal, sobretudo na hipótese dos autos, em que o paciente apresenta manifesta reiteração delitiva, pois possui condenação transitada em julgado, além de antecedentes penais (CPP, 313, II). As condições favoráveis do paciente não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão preventiva, quando há nos autos elementos que a autorizam.” (Acórdão 1753860, 07352031020238070000, Relator: ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no PJe: 15/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalte-se que as condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Além disso, a manutenção da prisão preventiva não objetiva antecipar a pena e não viola o princípio da presunção de inocência, pois tem caráter cautelar. Portanto, a prisão preventiva está devidamente fundamentada e deve ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Com isso, requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR